Tribunal: TJBA
Processo: 8004460-68.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004460-68.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ APELADO: VALDEMIRO WILLIAM CRUZ DOS SANTOS e outros Advogado(s):BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, DENIS SANTOS DA COSTA, VITOR ALENCAR GOMES Fob2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA MAS IMPUTOU À PARTE RÉ O PAGAMENTO DE PARCELA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Volkswagen do Brasil Ltda. em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que deu provimento à sua Apelação para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e multa. O recurso originário, contudo, distribuiu os ônus sucumbenciais, condenando a ora Embargante ao pagamento de 30% das custas e honorários. A embargante alega que tal distribuição é contraditória com a improcedência dos pedidos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao, simultaneamente, julgar improcedentes os pedidos pecuniários da parte autora e, com base no Princípio da Causalidade, condenar a parte ré ao pagamento de uma parcela dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Não há contradição no acórdão que, embora afastando a condenação pecuniária, reconhece expressamente a falha na prestação do serviço pela ré (demora superior a 30 dias para reparo de produto) e, com base no Princípio da Causalidade, entende que tal conduta deu causa à propositura da demanda. c) A situação configura sucumbência recíproca (art. 86, CPC), pois os autores decaíram dos pedidos indenizatórios, mas a ré decaiu da sua tese de inexistência de falha, sendo legítima a distribuição proporcional dos ônus para refletir o grau de êxito e derrota de cada parte. d) O inconformismo da parte com o critério de distribuição da sucumbência configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. A distribuição dos ônus sucumbenciais não se pauta unicamente pelo resultado financeiro da demanda, mas pelo Princípio da Causalidade, sendo legítima a condenação da parte ré a uma parcela das custas quando, apesar de vitoriosa nos pedidos indenizatórios, sua conduta ilícita inicial deu causa à propositura da ação. II. Configura-se a sucumbência recíproca (art. 86, CPC) quando, reconhecida a falha na prestação do serviço, os pedidos pecuniários dela decorrentes são julgados improcedentes, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 86 e 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8004460-68.2022.8.05.0110, sendo embargante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e embargados W.A. MÚLTIPLA DISTRIBUIDOR LTDA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 02 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator